Tribunal: TJDFT
Processo: 0742579-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: JULIO CESAR CARVALHO CARNEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, sob alegação de haver omissão/contradição no acórdão 1703437 (ID 47132570). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator